Tribunal: TJPA
Processo: 0800471-13.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800471-13.2020.8.14.0035

RECORRENTE: JOSÉ MARIA OLIVEIRA VENÂNCIO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP
- DECOTE DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E À UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA –
IMPOSSIBILIDADE
.
A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese, pois, de acordo com o conjunto probatório carreado, o motivo do delito seria discussões familiares e o acusado teria ferido mortalmente a vítima enquanto esta dormia. Precedentes jurisprudenciais.
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual iniciada às 14:00h do dia 02 de agosto de 2021, e encerrada às 14:00h do dia 09 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém-PA, 09 de Agosto de 2021

Desa.
Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JOSÉ MARIA OLIVEIRA VENÂNCIO (
ID – 5157255
), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos (
ID - 5157253
), que o pronunciou nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV
[1]
, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o recorrente requer tão somente o decote das qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, e, via de consequência, a desclassificação da conduta típica para o delito de homicídio simples.

Em contrarrazões (
ID - 5157261
), o
dominus litis
pleiteia o conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação no dia 27/04/2021 (
ID – 5157262
), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Em 19/05/2021, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (
ID – 5183303
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal
[2]
.

[1]

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido: (...)
II
– por motivo fútil; (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

[2]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (
ID - 5157170
), que, no dia 29 de outubro de 2020, na Rua Magalhães Barata, o recorrente, com manifesto
animus necandi
e por motivo fútil, desferiu 01 (um) golpe de faca na vítima Marinaldo Araújo, seu padrasto, que atravessou a região do tórax e o levou ao óbito.

Aduz que, na referida data, uma equipe médica foi acionada para atender um indivíduo que estaria ferido em sua residência, ocasião em que encontraram o ofendido deitado em uma cama, com uma perfuração no peito, e já morto. Outrossim, em diligência no aludido endereço, policiais militares encontraram o recorrente consolando sua genitora Ana Célia Oliveira, companheira da vítima, a qual estava muito abalada.

Assevera que, durante as investigações, foram constatadas muitas controvérsias nos depoimentos do acusado, tendo sido apurado que ele já havia se desentendido com o ofendido e que, certa vez, chegou a quebrar a cabeça do mesmo. E, ainda, que, no dia dos fatos, o denunciado tinha passado a noite anterior ingerindo bebida alcoólica na companhia da vítima e de sua genitora.

Por fim, a exordial menciona que, em sede policial, o recorrente confessou ter matado o ofendido, sob a justificativa de que o mesmo agredia sua genitora, bem como afirmou, ainda, que travou uma luta corporal com a vítima e, aproveitando-se de uma distração dela, desferiu um golpe de faca em seu peito, deitou-a na cama, jogou o objeto no terreno ao lado e seguiu para beber em um bar da esquina, onde ficou até por volta de 23h00m do dia anterior ao fato.

O recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva do art. 121, §2º, II e IV, do CP, tendo sido interposto o presente recurso, com o fito de buscar o decote das qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, e a consequente desclassificação para o delito de homicídio simples, o que
não merece guarida
, senão vejamos:

De início, anota-se que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, como estabelece o art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria estão comprovados através de boletim de ocorrência policial (
ID – 5157155
), auto de exame cadavérico (
ID – 5157155
), auto de apreensão e apresentação (
ID – 5157163
), laudo pericial técnico em objeto (
ID – 5157197
) e da prova oral coligida.

Não obstante, como suso mencionado, a impronúncia do acusado não constitui objeto do presente recurso, restrito à exclusão das qualificadoras do crime a ele imputado.

Nesse particular, é imperioso ressaltar que, para que uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é o caso dos autos
.

Para tanto, vejamos a fundamentação utilizada pelo juízo de piso, conforme o seguinte trecho da decisão vergastada (
ID - 5157247
),
in verbis
:

“(...)

A denúncia imputa ao réu as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II (fútil) e IV (outro recurso que dificulte ou torne impossível da defesa do ofendido)
.

Sendo assim, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que tornou difícil a defesa da vítima, encontram guarida nos elementos até então colhidos.

As qualificadoras postuladas pelo MP e reconhecida por este Juízo encontram substrato fático na denúncia, assim como substrato probatório nos elementos de informação e das provas colhidas, e por essas razões entendo que todas devem ser submetidas ao Conselho de Sentença
, pois conforme a melhor jurisprudência, nesta fase de juízo de admissibilidade, somente as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas, o que não ocorre no presente caso.

A tese da defesa de que não há substrato fático e probatório para fundamentar as qualificadoras, não encontra guarida,
na medida em que a prova produzida dá conta de que a vítima foi morta enquanto dormia, e que o motivo do crime se deu por discussões familiares, sendo, pois, motivo desproporcional
.

Dessa feita, aplicando-se o princípio in dubio pro societate, a pronúncia é medida que se impõe, não havendo que prevalecer, neste momento, os argumentos defensivos de inexistência de prova e legítima defesa, os quais deverão ser apreciados pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, o magistrado de piso, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória quanto às qualificadoras dos incisos II e IV, §2º, do art. 121, do CP, qual seja, em tese, a motivação do delito com base em discussões familiares e o fato do acusado ter atingido mortalmente o ofendido enquanto este dormia.

Logo, não sendo as qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima patentemente incabíveis, não há que se falar em decote e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, devendo a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE
.

A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(TJ/MG, 0201412-38.2019.8.13.0079, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA
. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORAS. IMPOSSÍVEL O DECOTE. RECURSO IMPROVIDO
.

1. É cediço que a decisão de pronúncia possui conteúdo meramente declaratório. Assim, basta que o juiz se convença da materialidade do crime e dos indícios de autoria para a sua prolação, tal como ocorreu no caso dos autos.

2.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras do crime de homicídio na pronúncia, quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não se constata neste caso
.

3. Recurso improvido.”
(TJ/CE, RSE 0006235-31.2009.8.06.0064, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Edna Martins, j. 08/06/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Belém, 09/08/2021